Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703523-21.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargados: Cartão BRB S/A Marcia Patrício de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado por Marcia Patricio de Oliveira (Id. 57152162). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator